Tribunal: TRF3
Processo: 0000973-36.2009.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
168/775)

0000973-36.2009.4.03.6105

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000973-36.2009.4.03.6105

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: ENGENHO VELHO INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS OCHOA PIAZZETA - SP249227-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DEVEDOR. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. RESTITUIÇÃO EM ESPÉCIE. TÍTULO QUE RECONHECEU APENAS A COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA, CONGRUÊNCIA E FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. ARTS. 294, 460 E 475-G, CPC/1973. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. O art. 475-G, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 509, §4o), consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação/execução, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. Precedentes.

3. No caso em tela, o título executivo judicial formado na demanda subjacente assegurou à parte autora o direito de compensar o indébito na via administrativa, e não a sua restituição em espécie, mesmo porque foi esse o pedido deduzido naqueles autos. Com efeito, na exordial, pugnou fosse “(...) julgada procedente a presente ação, declarando-se a inexistência de relação jurídica que determinou o recolhimento do FINSOCIAL pela Autora a partir de 09/89 por alíquotas superiores a 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre os seus (...)”, bem como para condenar “(...) a União Federal a aceitar a compensação dos valores pagos a maior pelas Autoras, referente ao FINSOCIAL calculado acima da alíquota de 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre os seus faturamentos e recolhidos na rede bancária, com tributos da mesma espécie, a saber: PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO e ou IMPOSTO DE RENDA, etc. vincendos, nos termos do art. 66 da Lei 8.383/91, sem as restrições impostas pela IN/SRF no 67/92 (...)”. A sentença de 1o grau, assim como as decisões seguintes que a substituíram (acórdãos de apelação e de embargos infringentes e decisão monocrática proferido por Ministro do STJ), expressamente reconheceram a possibilidade de compensação dos valores recolhidos a maior pelo embargado, e não a restituição, como este o quer na inapropriada fase executiva.

4. Assim, a repetição do indébito via restituição em espécie em sede judicial, no caso em apreço, não só é medida que viola o título executivo formado no processo de conhecimento, mas também implica em indevida inovação na lide, além de violação ao princípio da congruência (arts. 294 e 460, do CPC/1973, correspondentes aos arts. 329 e 460, do CPC/2015).

5. Conveniente esclarecer que a violação ao princípio da congruência traz, no seu bojo, agressão ao princípio da imparcialidade, porquanto concede algo não pedido, e do contraditório, na medida em que impede a parte contrária de exercer integralmente seu direito de defesa.

6. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

7. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000973-36.2009.4.03.6105

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: ENGENHO VELHO INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS OCHOA PIAZZETA - SP249227-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno (art. 1.021 do CPC) interposto por ENGENHO VELHO INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A, contra decisão monocrática por mim proferida (ID 352302226), que negou provimento a sua apelação e não conheceu do apelo da parte adversa.

Em razões recursais (ID 359532363), a agravante reitera os argumentos deduzidos no recurso originário, no sentido da possibilidade de restituição dos valores objeto de ação declaratória, seja por meio de compensação administrativa, seja por meio de restituição em espécie na via judicial, na forma do art. 66 da Lei 8.383/91

Intimada, a parte adversa apresentou contraminuta (ID 360617475).

É o suficiente relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

A decisão monocrática recorrida, de minha lavra, segue transcrita na íntegra:

“(...) O art. 475-G, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 509, §4o), consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação/execução, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

Outra não é a orientação deste Tribunal:

“AGRAVO DE INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE AO TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA. RETIRAR DE HELICÓPTERO DE ÁREA PERTENCENTE À INFRAERO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - No mérito, é pacífica a orientação de que, em fase de cumprimento, não é permitida a alteração da coisa julgada, devendo ser observados, dentro dos limites específicos, os critérios adotados no título judicial definitivo.

2 - Como se observa, não é possível, em cumprimento, tratar de questão afeta ao mérito que já tenha sido decidida ou que, se não o foi, poderia e deveria ter sido controvertida na fase de cognição da causa, evidenciando, portanto, que configura inovação da coisa julgada a alteração ou desconstituição respectiva em sede de execução, em manifesta contrariedade à jurisprudência consolidada.

3 - Na espécie, foi proferida sentença "para determinar à ré a remoção do Helicóptero (Fabricante: Bell Helicopter; Modelo: 222; Número de Série: 47205; Tipo ICAO - B222; Tipo de Habilitação pra pilotos: BH22; Prefixo: PT-HAC) das dependências do Aeroporto de São Paulo/Congonhas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, nos termos do artigo 287 do CPC, bem como ao pagamento das tarifas aeroportuárias respectivas, vencidas a partir de abril de 2003, restando prescritas as anteriores" (ID 15200431, f. 86, origem).

4 - No contexto, resta evidenciado que o pedido de prévia constatação do estado da aeronave para cumprimento da sentença evidencia propósito de inovar a lide, em fase imprópria, extrapolando os limites da coisa julgada, pois não houve na sentença nem no acórdão da Turma o reconhecimento de qualquer direito à prévia constatação do estado da aeronave, inoperante desde 1997, como requisito ou condição para a remoção compulsória da aeronave das dependências do Aeroporto de Congonhas nesta capital.

5 - Como informou a autora, ora agravada, em 22/08/2018: "a Aeronave continua em área da Infraero vide fotos anexa, se encontrando em antigo Hangar da empresa VASP" (ID 15200428, f. 218, origem), informação reiterada no ID 45543241.

6 - Ademais, a agravante não produziu qualquer prova sobre a alegada impossibilidade de cumprimento da sentença, por culpa da INFRAERO, enquanto esta informou ao Juízo sobre as providências que a ré, ora agravante, deveria adotar para ter acesso à aeronave e realizar a retirada determinada pela coisa julgada

7 - Sequer subsiste, como fundamento para inovação da lide, a argumentação de que cabe constatação prévia para "para ajustar a melhor forma logística de sua retirada, já que trata-se de bem de complexa movimentação (helicóptero) pelas áreas públicas da cidade de São Paulo" até porque dimensões e especificações técnicas da aeronave não são, evidentemente, desconhecidas por sua proprietária, tratando-se, em verdade, de diligência impertinente, que não pode obstruir a eficácia da coisa julgada nem o cumprimento respectivo pelo interessado.

8 - Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004440-26.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 25/03/2024, DJEN DATA: 01/04/2024)” grifos nossos

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NOMEAÇÃO PARA CARGO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO – REMUNERAÇÃO PRETÉRITA – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO IMPROVIDO.

1.Necessária a observação, no cumprimento de sentença, à coisa julgada. De rigor, pois, o acatamento dos limites fixados no título executivo transitado em julgado.

2.O sistema processual civil brasileiro (arts. 475-G do CPC/1973 e 509 §4o do CPC/2015) consagra o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, sendo vedado, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou, sob pena de violação à coisa julgada.

3.O título executivo judicial transitado em julgado determinou a inclusão do na lista de aprovados no certame, assegurado seu direito à nomeação e contratação para o cargo, respeitada a ordem de classificação e os demais requisitos estabelecidos para a admissão. Não há título executivo judicial que garanta à parte autora o recebimento de remuneração pretérita, relativa a serviço não prestado.

4.A decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0006463-11.2015.4.03.0000 (no qual se pugnava pelo reconhecimento da perda do objeto da ação subjacente), que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo, tem o condão de sustentar a pretensão do recorrente, na medida em que proferida em caráter precário, sem força de coisa julgada, lembrando que houve, posteriormente, homologação da desistência naqueles autos recursais.

5.Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001393-49.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 18/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/12/2020)” (g.n.).

No caso em tela, o título executivo judicial formado na demanda subjacente assegurou à parte autora o direito de compensar o indébito na via administrativa, e não a sua restituição em espécie, mesmo porque foi esse o pedido deduzido naqueles autos.

Com efeito, na exordial, pugnou fosse “(...) julgada procedente a presente ação, declarando-se a inexistência de relação jurídica que determinou o recolhimento do FINSOCIAL pela Autora a partir de 09/89 por alíquotas superiores a 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre os seus (...)”, bem como para condenar “(...) a União Federal a aceitar a compensação dos valores pagos a maior pelas Autoras, referente ao FINSOCIAL calculado acima da alíquota de 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre os seus faturamentos e recolhidos na rede bancária, com tributos da mesma espécie, a saber: PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO e ou IMPOSTO DE RENDA, etc. vincendos, nos termos do art. 66 da Lei 8.383/91, sem as restrições impostas pela IN/SRF no 67/92 (...)” (ID 95335540, p. 30) (g. n.).

A sentença de 1o grau, assim como as decisões seguintes que a substituíram (acórdãos de apelação e de embargos infringentes e decisão monocrática proferido por Ministro do STJ - ID 95335540, p. 63-71, 76-84, 87-92 e 99-104), expressamente reconheceram a possibilidade de compensação dos valores recolhidos a maior pelo embargado, e não a restituição, como este o quer na inapropriada fase executiva.

Assim, a repetição do indébito via restituição em espécie em sede judicial, no caso em apreço, não só é medida que viola o título executivo formado no processo de conhecimento, mas também implica em indevida inovação na lide, além de violação ao princípio da congruência (arts. 294 e 460, do CPC/1973, correspondentes aos arts. 329 e 460, do CPC/2015).

Conveniente esclarecer que a violação ao princípio da congruência traz, no seu bojo, agressão ao princípio da imparcialidade, porquanto concede algo não pedido, e do contraditório, na medida em que impede a parte contrária de exercer integralmente seu direito de defesa.

Ante o exposto, não conheço do apelo da embargante e nego provimento à apelação da embargada, mantendo hígida a r. sentença de 1o grau de jurisdição (...)” (g. n.).

Não demonstrado, portanto, qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo embargado.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DEVEDOR. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. RESTITUIÇÃO EM ESPÉCIE. TÍTULO QUE RECONHECEU APENAS A COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA, CONGRUÊNCIA E FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. ARTS. 294, 460 E 475-G, CPC/1973. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. O art. 475-G, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 509, §4o), consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação/execução, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. Precedentes.

3. No caso em tela, o título executivo judicial formado na demanda subjacente assegurou à parte autora o direito de compensar o indébito na via administrativa, e não a sua restituição em espécie, mesmo porque foi esse o pedido deduzido naqueles autos. Com efeito, na exordial, pugnou fosse “(...) julgada procedente a presente ação, declarando-se a inexistência de relação jurídica que determinou o recolhimento do FINSOCIAL pela Autora a partir de 09/89 por alíquotas superiores a 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre os seus (...)”, bem como para condenar “(...) a União Federal a aceitar a compensação dos valores pagos a maior pelas Autoras, referente ao FINSOCIAL calculado acima da alíquota de 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre os seus faturamentos e recolhidos na rede bancária, com tributos da mesma espécie, a saber: PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO e ou IMPOSTO DE RENDA, etc. vincendos, nos termos do art. 66 da Lei 8.383/91, sem as restrições impostas pela IN/SRF no 67/92 (...)”. A sentença de 1o grau, assim como as decisões seguintes que a substituíram (acórdãos de apelação e de embargos infringentes e decisão monocrática proferido por Ministro do STJ), expressamente reconheceram a possibilidade de compensação dos valores recolhidos a maior pelo embargado, e não a restituição, como este o quer na inapropriada fase executiva.

4. Assim, a repetição do indébito via restituição em espécie em sede judicial, no caso em apreço, não só é medida que viola o título executivo formado no processo de conhecimento, mas também implica em indevida inovação na lide, além de violação ao princípio da congruência (arts. 294 e 460, do CPC/1973, correspondentes aos arts. 329 e 460, do CPC/2015).

5. Conveniente esclarecer que a violação ao princípio da congruência traz, no seu bojo, agressão ao princípio da imparcialidade, porquanto concede algo não pedido, e do contraditório, na medida em que impede a parte contrária de exercer integralmente seu direito de defesa.

6. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão